Tribunal: STF
Processo: HC 222587
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu a liminar no recurso ordinário em Habeas Corpus nº 167.890/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente no dia 17/08/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para fins de tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem recebeu a denúncia contra os pacientes. Em 24/04/2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual mantidas as custódias.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistir fundamentação idônea para a imposição das custódias. Alegam haver sido concedia a liberdade a corréu em situação idêntica, sendo necessária a extensão dos efeitos da decisão. Apontam a existência de excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano e 3 meses sem formação da culpa. Dizem inexistir contemporaneidade entre a data dos fatos e a imposição da constrição.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Vice-Presidente limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a confusão dos pedidos com o próprio mérito da Ação. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A par disso, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, assentou não ser o caso de aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal, destacando que “embora os pacientes e o beneficiado tenham sido presos em decorrência da mesma operação, tal fato, por si só, não comprova que estejam em idêntica situação fático-processual, mormente se considerado que o processo foi desmembrado já tendo acontecido a audiência de instrução e julgamento e aguardando a apresentação de alegações finais pela defesa para sentença ser proferida, ou seja, a situação é diversa do paciente que teve o habeas corpus concedido por excesso de prazo com audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 23.08.22”. (e-doc. 11, p. 3-4).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator